Tribunal: TJMT
Processo: 1002791-50.2025.8.11.0006
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002791-50.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIENDER RODRIGUES MARQUES - CPF: 029.222.681-01 (RECORRENTE), ESER AMARAL DOS SANTOS - CPF: 938.613.111-00 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1002791-50.2025.8.11.0006
.

Origem: Juizado Especial de Cáceres.

Recorrente: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO.

Recorrido: JULIENDER RODRIGUES MARQUES.

Data do Julgamento virtual:
05 a 07/05/2026
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. VEÍCULO AUTOMOTOR. ALIENAÇÃO NÃO COMUNICADA. BLOQUEIO JUDICIAL VIA RENAJUD. RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. FLEXIBILIZAÇÃO DO ART. 134 DO CTB. COMPROVAÇÃO DA TRADIÇÃO. DESVINCULAÇÃO DO NOME E EXCLUSÃO DE DÉBITOS POSTERIORES. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido para declarar a inexistência de propriedade do recorrido sobre o veículo VW/SAVEIRO CROSS, placa QBQ-3501, desde dezembro de 2021, determinando a desvinculação do nome do autor no cadastro e a exclusão dos débitos posteriores.

2.

O recorrente alega, em síntese, ilegitimidade passiva, responsabilidade solidária do antigo proprietário pela ausência de comunicação de venda, nos termos do art. 134 do CTB, e impossibilidade jurídica de renúncia à propriedade. Em contrarrazões, o recorrido requer a manutenção da sentença, sustentando a comprovação da tradição do bem e a existência de bloqueio judicial via RENAJUD, que impede a regularização da transferência. É o relatório.

3.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, pois o DETRAN/MT é o órgão responsável pelo registro do veículo e pelos débitos administrativos a ele vinculados, sendo parte legítima para cumprir eventual determinação de desvinculação do nome do autor.

4.

No mérito, discute-se a responsabilidade do antigo proprietário por débitos de veículo já alienado, cuja transferência não foi comunicada ao órgão de trânsito, especialmente diante de bloqueio judicial que impede sua regularização.

5.

Embora o art. 134 do CTB estabeleça a responsabilidade solidária do alienante que não comunica a venda, a jurisprudência relativiza essa regra quando há prova inequívoca da tradição do bem em data anterior aos débitos, conforme entendimento consolidado na Súmula 585 do STJ.

6.

No caso, o recorrido comprovou suficientemente a alienação do veículo por meio da ATPV (ID 357018391), da fotografia da entrega do automóvel à concessionária (ID 357018393) e dos demais elementos dos autos, que indicam a venda em 29 de dezembro de 2021. Desde então, não mais exerceu posse ou domínio sobre o bem.

7.

Além disso, a impossibilidade de transferência não decorreu de desídia das partes, mas de restrição judicial lançada em 07 de dezembro de 2022, por ordem do Juízo da 3ª Vara Criminal de Cáceres, no processo nº 1010935-18.2022.8.11.0006, conforme demonstram a decisão judicial (ID 357018395) e o espelho RENAJUD (ID 357018396). Tal medida criou impedimento jurídico à regularização.

8.

Nesse contexto, não é razoável manter a responsabilidade do recorrido por débitos posteriores à alienação, pois ele não mais detém a posse, o uso ou a disponibilidade do veículo.

9.

A sentença, portanto, apreciou corretamente a prova e aplicou adequadamente o direito, ao compatibilizar a regra legal com a realidade fática comprovada e com os princípios da razoabilidade e da boa-fé.

10.

Assim, deve ser mantida a determinação para exclusão do nome do autor do cadastro do veículo, independentemente da imediata indicação de novo proprietário, a fim de cessar prejuízo indevido ao recorrido, sem impor ao DETRAN/MT providência incompatível com a restrição judicial vigente.

11.

Nesse sentido,
verbis:

“EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. VENDA DE VEÍCULO SEM COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. PROPRIEDADE E POSSE COMPROVADAS EM FAVOR DE TERCEIRO À ÉPOCA DA INFRAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO AFASTADA. TRANSFERÊNCIA DE MULTAS E PONTOS. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DA CNH DEFINITIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por particular contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de infrações de trânsito e da penalidade de cassação de Permissão para Dirigir (PPD), bem como a transferência de pontuação para o real adquirente do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir se é possível afastar a responsabilidade do antigo proprietário por infrações de trânsito ocorridas após a venda do veículo, quando demonstrado que este já havia transferido a posse e o domínio do bem a terceiro, embora não tenha formalizado a comunicação ao órgão de trânsito, e se é cabível a expedição da Carteira Nacional de Habilitação definitiva ao autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece a responsabilidade solidária do antigo proprietário pelas infrações cometidas até a efetiva comunicação da venda ao órgão de trânsito. Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem flexibilizado a interpretação dessa norma quando comprovada a transferência do bem antes das infrações, mesmo que ausente a comunicação formal.

4. No caso, restou comprovado nos autos que o recorrente vendeu o veículo ao recorrido em janeiro de 2021, e que as infrações ocorreram meses depois, já na posse do novo adquirente.

5. Em audiência, o próprio requerido confessou ter adquirido e repassado o veículo a terceiro não identificado, sem formalização da transferência, assumindo a responsabilidade pela guarda e uso do bem.

6. A responsabilidade pelas infrações recai sobre o condutor ou aquele que detinha a posse do veículo à época do fato (artigo 257, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro), inexistindo fundamento legal para imputá-las ao antigo proprietário, já desvinculado do bem.

7. Diante da comprovação da transferência do veículo antes da data das infrações, impõe-se a exclusão da responsabilidade do recorrente, com a devida transferência das penalidades ao verdadeiro possuidor à época e a consequente expedição da Carteira Nacional de Habilitação definitiva, ausente outro impedimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade pelas infrações de trânsito é personalíssima e recai sobre o condutor ou quem detinha a posse do veículo à época do fato, conforme o artigo 257, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro.

2. Comprovada a transferência da posse e domínio do veículo anteriormente à ocorrência das infrações, impõe-se a transferência da pontuação ao real adquirente e a exclusão da penalidade imposta ao antigo proprietário.

Dispositivos relevantes citados: Código de Trânsito Brasileiro, artigos 134 e 257, § 3º; Código de Processo Civil, artigo 487, inciso I; Lei n.º 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, AgInt no AREsp 1128309/PE, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 03/05/2018.”
(N.U 1037710-17.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/03/2026, Publicado no DJE 17/03/2026).

12.

Oportuno, ainda, salientar que 11/03/2026, foi julgado o Incidente de Uniformização de Jurisprudência de nº 9, de relatoria do Dr. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, que fixou a seguinte tese:

“Nos termos do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, não é possível a exclusão do nome do antigo proprietário do cadastro veicular, tampouco a isenção de sua responsabilidade pelos débitos tributários e não tributários, sem a devida identificação do atual adquirente e a vinculação do veículo ao respectivo CPF ou CNPJ. A renúncia à propriedade, embora prevista no artigo 1.275, inciso II, do Código Civil, não se revela suficiente, por si só, para afastar as responsabilidades administrativas e tributárias decorrentes da titularidade registral de veículo automotor, quando ausente a formalização da transferência ou a identificação do novo adquirente. Assim, inexistindo comprovação da efetiva transferência ou da identificação do atual possuidor, a medida administrativa cabível e juridicamente adequada consiste no bloqueio do veículo junto ao sistema do Departamento Estadual de Trânsito.”

13.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

14.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

15.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

16.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95.

17.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026